Tribunal: TJSP
Processo: 2266764-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Impugnação à penhora de imóvel de titularidade do executado. Bem de família. Demonstração. Decisão de reconhecimento da impenhorabilidade, com ordem de levantamento da constrição judicial. Pretensão de honorários advocatícios. Descabimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.